Tribunal: TJDFT
Processo: 0731123-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA BANCA DO CONCURSO. ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INCABÍVEL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SUSPENSÃO DO CONCURSO. NOVO CRONOGRAMA. REABERTURA DO PRAZO APENAS PARA CANDIDATOS PREJUDICADOS PELA NOTA DE CORTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO AUSENTE NO CHAMAMENTO ANTERIOR. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos moldes da jurisprudência desta 1a Câmara Cível, “Como as atribuições da banca contratada são restritas à execução do processo seletivo nos moldes estipulados no respectivo edital, a autoridade passível de ser apontada como coatora em mandado de segurança é o próprio Secretário de Estado responsável pela realização do concurso e homologação do resultado, e não a banca organizadora, que é mera executora da ordem administrativa. Precedentes no TJDFT. (Acórdão 1737907, 07195644920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da banca examinadora.
2. O concurso público encontra-se vinculado ao seu edital, ele é o normativo do certame, dessa forma, todo o processo seletivo fica sujeito às regras nele estipuladas.
3. Não há direito líquido e certo à remarcação de data para realização de procedimento de heteroidentificação ao candidato ausente na data designada.
4. A suspensão do concurso, bem como os novos prazos, se aplicam apenas para os candidatos que foram eventualmente lesados com a soma das notas, e não para os candidatos que estavam ausentes nos chamamentos anteriores do processo seletivo.
5. Convocar novamente candidatos que restaram ausentes em fases anteriores para novos procedimentos afronta o Princípio da Isonomia, pois estes teriam duas chances para realizar as avaliações. Portanto, para que não haja afronta ao Princípio da vinculação ao edital e ao Princípio da isonomia, impõe-se a não concessão da segurança ao impetrante que não compareceu ao procedimento de heteroidentificação.
6. SEGURANÇA DENEGADA.